Tribunal: TJMT
Processo: 1026616-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de Instrumento aviado pelo Banco Bradesco S/A, objetivando a concessão do efeito suspensivo a decisão que deferiu o pedido de processamento da ação de Recuperação Judicial, proposta por Tacirio Antônio Gebert e Outros, e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.
Para tal desiderato, sustenta o agravante, em síntese, que não restou demonstrado nos autos a quo, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial a menos de dois anos, conforme determina o artigo 48 da Lei 11.101/2005.
A liminar foi indeferida (Id no 70973460).
As contrarrazões foram apresentadas, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 75736501).
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id no 79227992).
É o que merece registro.
Decido.
O recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, foi protocolizado fora do prazo legal e, portanto, não merece seguimento.
Com efeito, constata-se dos autos que o agravante recorre da decisão que admitiu o processamento da recuperação judicial, proposta por Tarcirio Antônio Gebert e outros, proferida em 11/02/2020 (Id no 70696494).
Para tanto, sustenta a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, protocolado em 15/12/2020, diante da publicação do edital de aviso aos credores, da decisão de recebimento da recuperação judicial, que ocorreu em 09/12/2020.
Todavia, o Banco Bradesco S/A já havia se habilitado nos autos em 05/05/2020 (Id no 75736508).
Nesse contexto, tenho que o agravante ao se habilitar no feito principal, tomou ciência inequívoca das decisões proferidas pelo Magistrado e, portanto, deve contar daí o prazo para a interposição de recurso, conforme previsto no artigo 1.003, §5o do CPC.
Logo, tomando ciência do decisum em 05/05/2020, imperioso que seja reconhecida a intempestividade do recurso protocolado em 15/15/2020.
A propósito, nesse sentido já manifestou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. O comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada. Incidência da Súmula 83/STJ.
1.1. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, atrai a incidência da Súmula 283/STF, impedindo o acolhimento da pretensão recursal.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1685590/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
Nesse sentido, vejamos também julgados deste Sodalício, in verbis:
“DIREITO PRIVADO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO PROFERIDA ANTES DA CITAÇÃO - PETIÇÃO PROTOCOLADA NA COMARCA DE ORIGEM -INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece de agravo quando resta evidente nos autos que a parte o interpôs fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5o do CPC.
2. A data da juntada do mandado de citação cumprido aos autos, quando realizada por intermédio de oficial de justiça, é o termo inicial para a contagem do prazo de quinze dias (§ 5o do art. 1.003 do CPC ) para a interposição do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida antes da citação (art. 231 , II , c/c § 2o do art. 1.003 do CPC ). 3. O fato de o postulante ter interposto o recurso primeiramente no juízo da origem de forma física, em 08/07/2019, não viabiliza o seu conhecimento, tendo em vista que a normatização trazida pela Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, preconiza que “no Segundo Grau de Jurisdição, todos os recursos e ações originárias, bem como seus incidentes ou petições, deverão, obrigatoriamente, ser protocolados e distribuídos por meio do Sistema PJe”. 4. Decisão monocrática mantida.” (N.U 1012496-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CIÊNCIA DO TEOR DA DECISÃO QUANDO DA JUNTADA DE PETIÇÃO NOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – ART. 522 DO CPC – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Constatada a ciência inequívoca da decisão, porquanto juntada petição nos autos, nega-se seguimento a recurso interposto depois de expirado o decêndio a que se refere o art. 522 do CPC.
Se não apresentados quaisquer elementos aptos a alterar os respectivos fundamentos, impõe-se a sua manutenção. (N.U 0020403-51.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016) (destaquei)
Dessa forma, fica evidente que o recorrente deixou transcorrer in albis o interregno recursal para o manejo de recurso próprio contra a decisão anterior que deferiu o recebimento da recuperação judicial, sendo imperioso o reconhecimento da intempestividade.
Isso posto, não conheço do agravo, por intempestivo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas necessárias.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator